Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. OFENSIVIDADE PRESUMIDA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ.
1. No crime de receptação há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem.
2. Inviável a desclassificação para receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava de objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente.
3. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verifica na hipótese.
4. O porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como crime de mera conduta e de perigo abstrato, de forma que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo através de testemunhos policiais corroborados por demais provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em absolvição do delito por não existir prova suficiente para a condenação.
6. Não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão da Súmula no 231 do STJ.
7. Apelação desprovida.